Tribunal: TJMT
Processo: 1056469-97.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056469-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISIS YASMIM CAMPOS CORREA DA COSTA - CPF: 059.396.211-71 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), 42.523.247 ANY TAMYLESS FRANCA DE OLIVEIRA - CNPJ: 42.523.247/0001-32 (RECORRIDO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), ANY TAMYLESS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 059.654.331-07 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE COUTINHO ELOI - CPF: 010.059.491-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056469-97.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Isis Yasmim Campos Correa da Costa

Recorrido(s):

Any Tamyless Franca de Oliveira 05965433107

Any Tamyless Franca de Oliveira

Luiz Henrique Coutinho Eloi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09 de novembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MÓVEIS PLANEJADOS. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA E MÁ QUALIDADE DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELA RECLAMANTE. OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. ÔNUS QUE LHE CABE QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. RESSARCIMENTO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que contratou a reclamada, para produção e instalação de móveis planejados para sua sala, banheiro e cozinha. Tendo realizado o pagamento da entrada em 17/06/2022 foi estipulado prazo de entrega dos serviços em 04/07/2022. Aponta que tal prazo foi prorrogado para o dia 12/07/2022, e que após várias remarcações só foi efetivamente entregue em 10/08/2022, com muitas avarias e fora da medida. Sustenta que “intimidados pelo fato do réu andar sempre armado (é policial), e pela demora e insatisfaçam com trabalho mal feito dos réus, a autora não deseja que o mesmo entre no seu apartamento novamente para efetuar os reparos, pois ela está com MEDO”. Pugna pelo deferimento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, e pagamento da multa contratual acordada, conforme previsão no valor de R$ 2.800,00.

2. Em contrapartida, a reclamada acosta provas de o “espaço” entre o móvel e a parede e por falta de prumo das paredes, e não do móvel, e que ainda assim, estão à disposição para ajustar o que for necessário. Quanto ao alegado atraso junta prints de tela de conversas em que a própria reclamante adia por diversas vezes a visita e instalação, exigindo que o prestador se encaixe na rotina da reclamante. Realizada a colheita de provas testemunhais, os depoimentos das testemunhas corroboram com a tese defensiva de que por diversas vezes a reclamante não atendeu os prestadores e solicitou que fosse postergada a instalação em razão de atraso de serviço de terceiro prestador alheio a lide(gesseiro). Nesta senda, não há como atribuir qualquer ato ilícito. Ademais, as fotos acostadas na exordial, apontando “avarias” podem ser atribuídas a mau uso, conforme vídeo acostado à impugnação. Não há como sugestionar que diante do lastro temporal seja realizada perícia ao móvel, pois já transcorrido aproximadamente mais de um ano da instalação, e as fotos e vídeos anexados à exordial não trazem prova de que as alegadas avarias advêm da instalação, pois,
sequer há observação no termo de recebimento dos serviços (id. 172037876) se mantendo silente.

3. Ademais, após reclamações da consumidora a empresa se dispôs a fazer o que fosse necessário para deixar a cliente satisfeita, o que demonstra boa fé, não sendo crível a assertiva de má-prestação de serviços pela reclamante.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
No caso dos autos a parte reclamante sustentou que os serviços de marcenaria foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois os móveis comprados não foram entregue no prazo acordado e quando foi entregue apresentou muitas avarias e estavam fora da medida. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o serviço questionado foi prestado de forma eficiente, pois conforme a testemunha apresentada nos autos pela parte reclamada, que embora a parte reclamante alegue que haja um vínculo de amizade entre as partes, a testemunha foi advertida, se compromissou e a parte reclamante não apresentou contradita no momento oportuno. Além disso, a parte reclamante não produziu prova em audiência que pudesse contradizer os argumentos apresentados pela reclamada.

Nesse sentido, conforme declara a própria testemunha, Sr. Adelson Gomes de Sousa, houve a contribuição com o atraso pela parte reclamante e a entrega foi realizada. A testemunha: "(...) A proprietária do apartamento pediu para estar aguardando um período, se não me engano de 10 a 15 dias para o rapaz do gesso poder finalizar o trabalho para o Luis voltar a fazer o serviço de novo. (...) Às vezes a gente chegava no portão, a cliente não podia nos receber porque ela não estaria em casa, e ela falava que o marido dela também não tinha tempo de receber a gente. Aí marcava no dia seguinte e não avisava com antecedência (...)".

Portanto, havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma eficiente, conforme solicitado pela parte reclamante, não há conduta ilícita.”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,

proponho julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para indeferir o pedido contraposto. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023